Tribunal: TJES
Processo: 5004031-78.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004031-78.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAVIO GOTARDO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A Defesa suscita preliminar de ausência de justa causa para a ação penal e, no mérito, requer a impronúncia, sob alegação de insuficiência de indícios de autoria e de que os fatos decorreram de acidente de trânsito causado por imprudência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) estabelecer se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (iii) determinar se é cabível apreciar, na fase de pronúncia, pedido defensivo relacionado à reparação civil dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e está amparada em elementos mínimos de materialidade e autoria, suficientes para o regular prosseguimento da persecução penal.

A controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e da intenção do agente demanda aprofundamento probatório incompatível com a fase de pronúncia, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim unificado, laudo de exame de lesões corporais e relatório final do inquérito policial.

Os depoimentos colhidos em juízo indicam que o recorrente colidiu deliberadamente o veículo contra a motocicleta da vítima, passou sobre seu corpo e mantinha desavenças anteriores motivadas por dívida, além de proferir ameaças anteriores à vítima.

A vítima relatou que o acusado agiu com intenção de atropelá-la, mencionando ameaças anteriores e circunstâncias que evidenciam possível motivação torpe e surpresa na execução do delito.

As testemunhas confirmaram a existência de conflitos prévios entre as partes e relataram declarações do acusado após os fatos, reforçando os indícios de autoria.

A apreciação aprofundada das teses defensivas compete ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O pedido de afastamento da reparação de danos não comporta análise na fase de pronúncia, pois a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP somente pode ocorrer em eventual sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004031-78.2026.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: SAVIO GOTARDO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SAVIO GOTARDO
em face da decisão de pronúncia (Id. 18754618 – fls. 153/156 dos autos originais), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o pronunciou pela suposta prática de do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Em suas razões recursais, a Defesa suscita,
preliminarmente
, a ausência de justa causa para a ação penal, ao argumento de que a acusação não logrou demonstrar a ocorrência do delito nem de suas qualificadoras, inexistindo, assim, elementos probatórios mínimos aptos a embasar a presente demanda.

No mérito
, pugna pela impronúncia do réu, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria (id 18754618 – fls. 160/170 dos autos originais).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, em 05 de dezembro de 2020 na Rodovia Roberto Calmon, zona rural de Linhares/ES, o denunciado Savio Gotardo, agindo com animus necandi, teria tentado matar a vítima Robson Pereira de Jesus, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital.

Segundo apurado, a vítima trafegava em sua motocicleta quando o denunciado, conduzindo um veículo automotor, colidiu na traseira da motocicleta, passando posteriormente sobre ela e sobre a vítima, vindo o veículo a capotar em seguida. Após os fatos, o denunciado evadiu-se do local, sendo a vítima socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Conforme narrado nos autos, o crime teria sido motivado por desavenças relacionadas a dívida existente entre a vítima e o denunciado, circunstância que, em tese, caracteriza motivo torpe. Ainda, a execução do delito teria dificultado a defesa da vítima, surpreendida pelo abalroamento enquanto trafegava pela rodovia. Consta, também, que o denunciado anteriormente proferia ameaças de morte contra a vítima.

Registre-se, por fim, que os fatos ocorreram durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Quanto à preliminar de ausência de justa causa para a ação penal, sustenta a Defesa que os fatos configuram mero acidente de trânsito, ocasionado pela imprudência da própria vítima, que trafegava com os faróis apagados, circunstância que teria impedido o acusado de evitar a colisão.

Sem razão, contudo.

A justa causa para a ação penal consiste na presença de elementos mínimos de materialidade delitiva e indícios de autoria. No caso, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando amparada em elementos informativos suficientes para o regular prosseguimento da persecução penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há falar em ausência de justa causa quando a denúncia descreve fato típico em tese e está acompanhada de indícios mínimos de autoria, reservando-se à instrução criminal e ao julgamento pelo Tribunal do Júri a análise aprofundada do acervo probatório.

Outrossim, eventual controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e da intenção do agente demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta fase processual. Cumpre ressaltar, ainda, que a ausência de prova cabal de autoria não impede a pronúncia, bastando a presença de indícios suficientes, conforme orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 2.131.152/MG, rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 17/06/2025).

Dessa forma
REJEITO A PRELIMINAR

Quanto ao mérito, r
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Boletim Unificado 43791325 (id. 18754618 – fls. 06/08 dos autos originais), Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima (id. 18754618 – fl. 40 dos autos originais) e Relatório Final do Inquérito Policial (id. 18754618 – fls. 49/54 dos autos originais).

Quanto aos indícios de autoria, a vítima Robson Pereira de Jesus relatou, em juízo, que trafegava de motocicleta de Rio Bananal para Linhares quando, ao chegar ao local conhecido como “desce e sobe do 15”, o acusado colidiu na traseira de sua motocicleta e passou com o veículo sobre seu corpo. Afirmou que a intenção do réu não era apenas assustá-lo, mas efetivamente atropelá-lo. Informou, ainda, ter ouvido de terceiros que, momentos antes dos fatos, o acusado teria dito: “agora eu pego”, saindo em seguida atrás da vítima. Relatou, também, que sofria ameaças em razão de dívida no valor de R$ 500,00 que possuía com o acusado. Acrescentou que permaneceu internado por 33 dias, sendo 15 em coma, sofrendo múltiplas lesões, inclusive fratura craniana, com sequelas permanentes e necessidade contínua de medicação.

A testemunha Vinicius Machado Tardin declarou que a vítima lhe relatou tratar-se de tentativa de homicídio motivada por dívida existente entre ela e o acusado. Disse, ainda, que o réu negou a intencionalidade da conduta, embora tenha tomado conhecimento, por intermédio de um frentista, de desavenças e ameaças envolvendo as partes antes do ocorrido.

Por sua vez, a testemunha Cristiano afirmou que o acusado compareceu à sua residência após os fatos, em estado de desespero, relatando que havia passado por cima da vítima e capotado o veículo. Informou, ainda, que o réu posteriormente mencionou a existência de dívida mantida pela vítima.

Dessa forma, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em juízo.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

No que se refere ao pleito defensivo de exclusão da reparação de danos, consigno que a matéria não se mostra passível de apreciação nesta etapa processual.

Isso porque a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal constitui providência restrita à sentença condenatória, revelando-se incompatível com a fase de pronúncia, caracterizada por mero juízo de admissibilidade da acusação.

Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza eminentemente processual, limitando-se o magistrado ao reconhecimento da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, remetendo-se o julgamento do mérito ao Tribunal do Júri, órgão competente para deliberar acerca da condenação ou absolvição do acusado.

Para além, o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece expressamente que a fixação do valor mínimo indenizatório deve ocorrer por ocasião da sentença penal condenatória, momento processual adequado para a análise definitiva da responsabilidade penal e da extensão dos danos suportados pela vítima.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19662340),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.